Tribunal: STF
Processo: RE 1381912
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NOS TERMOS DO ACORDO INTERNACIONAL BRASIL-PORTUGAL. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 201, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    O recorrente sustenta a possibilidade de pagamento do benefício em valor inferior ao salário mínimo. Alega violação do princípio da isonomia. Afirma que “o pagamento do benefício no salário-mínimo para o segurado que não completou todo o tempo no Brasil, neste caso está dando tratamento diferenciado aos cidadãos do RGPS, pois o brasileiro ou estrangeiro que só contribuiu para o RGPS só terá garantido o direito a algum benefício se cumpridas todas as exigências da Lei 8213/1991 e alterações e Decreto 3048/1999 e alterações”. Defende que “o benefício concedido nos termos do acordo, não visa substituir o salário-de-contribuição nem o rendimento do trabalho do segurado, pois se trata de complementação”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, XIII, 7º, IV, e 201, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem condenou o recorrente a pagar o benefício previdenciário em valor não inferior ao salário mínimo. O acórdão está assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NOS TERMOS DO ACORDO INTERNACIONAL BRASIL-PORTUGAL. 



    - O benefício da parte autora foi concedido nos termos do Acordo Internacional firmado entre Brasil e Portugal, aprovado pelo Decreto Legislativo 95/1992, já que a parte autora pediu que fossem contados períodos trabalhados em Portugal. O Decreto 1.457/1995 determinou o cumprimento do acordo. 



    - O cálculo do benefício concedido no âmbito dos Acordos Internacionais considera todo o tempo de contribuição ou período de seguro cumprido nos dois Países como se fosse somente do País concessor, pois o segurado depende da totalização para garantia do direito (artigo 9º, nº 3, do artigo 10 e artigo 11 do Acordo promulgado pelo Decreto 1.457/1995). A este cálculo dá-se o nome de renda mensal inicial teórica (teoricamente todo o período de seguro necessário teria sido cumprido no País concessor). A renda mensal inicial teórica resulta do salário de benefício calculado conforme período básico de cálculo (PBC) de acordo com o disposto em um dos três incisos do § 18 do artigo 32 do Decreto 3048/1999. Para o cálculo da RMI teórica serão respeitados o contido no § 2 do artigo 201 da CF de 1988, no inciso VI do artigo 2, artigo 29- B e artigo 33 da Lei 8.213/1991, artigo 35 e inciso III do artigo 39 do Decreto 3048/1999. Em seguida, aplica-se a pro rata, ou seja, sobre a RMI teórica aplica-se o resultado da razão entre o período de seguro cumprido no Brasil dividido pelo período de seguro total apurado (totalização). A este segundo cálculo dá-se o nome de ‘RMI proporcional’ - artigo 484 da IN 45 INSS/PRES de 06/08/2010. O valor da renda mensal abaixo do salário mínimo estaria legalmente previsto pelo §1, do artigo 35, do Decreto 3048/1999. 



    - Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. Como o texto constitucional é expresso, eventual aposentadoria concedida com base no Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social deve também observar o mínimo fixado na Constituição Federal. 



    - Anoto apenas que, nos exatos termos do artigo, 12 do Decreto 1457/95, quando os montantes das pensões ou aposentadorias devidos pelas entidades gestoras dos Estados Contratantes não alcançarem, somados, o mínimo fixado no Estado Contratante em que o beneficiário reside, a diferença até esse mínimo correrá por conta da entidade gestora deste último Estado. Portanto, observada a Constituição Federal, em havendo concessão de benefício em Portugal, ambos os benefícios serão somados, devendo o INSS complementar o benefício, caso não atinja o limite constitucional. 



    - É iterativa a jurisprudência desta Colenda Corte no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. 



    - Agravo interno desprovido.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 5º, caput, XIII, 7º, IV, e 201, § 1º, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “Agravo regimental e embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Benefícios Previdenciários. Valor mensal inferior ao salário-mínimo. Art. 201, § 5º, da Constituição. Auto-aplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental do INSS a que se nega provimento e agravo regimental de Maria Helena Batista e Outros a que se dá provimento” (RE 220.186-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.3.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, § 2º (ANTIGO § 5º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 597.022-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.11.2009).



    Por seu turno, ao julgamento do ARE 705.141-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2012, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à definição da natureza jurídica de benefício previdenciário para fins de aplicação do art. 201, § 2º, da Lei Maior, considerada a vedação ao pagamento em valor inferior ao salário mínimo. Nesse sentido:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 201, § 2º DA CF. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 705.141-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2012).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora